Tribunal: TJDFT
Processo: 0723742-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso inominado. Ação de ressarcimento. Seguro fiança. danos ao imóvel locado. Cobertura contratual. negativa injustificada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos morais ajuizada por locador em face da garantidora. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de ressarcimento pelos danos materiais, o que ensejou a interposição de recurso inominado pela requerida (ID 81222225). Contrarrazões apresentadas no ID 812222229.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da seguradora decorrente de seguro fiança vinculado a contrato de locação, bem como a adequação dos valores arbitrados para o ressarcimento dos danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois, embora a contratação da garantia seja realizada pelo locatário, o locador figura como destinatário final do serviço, na condição de beneficiário da cobertura (arts. 2o e 3o do CDC).
4. O contrato de fiança onerosa prevê expressamente cobertura para danos causados ao imóvel e equipamentos fixos, bem como custos de saída, até o limite contratado, abrangendo danos aparentes e acabamentos externos.
5. Em que pese as alegações da recorrente de que há incompatibilidade entre a vistoria inicial, a vistoria final do imóvel e a cobrança exigida nesta ação, não avisto conclusão diversa da exposta na r. sentença para a hipótese dos autos.
6. Observando as fotografias contidas no laudo de vistoria inicial (ID 81222197) e no laudo de vistoria de saída (ID 812222201), resta comprovada a existência de danos materiais no imóvel que inexistiam quando da assinatura do contrato de locação. Os reparos indicados pelo autor são compatíveis com os orçamentos e comprovantes de despesas, constituindo prova idônea do prejuízo suportado.
7. Os danos constatados — tais como repintura, substituição de porta, recuperação de piso, reparos em instalações aparentes, remoção de alterações não autorizadas e materiais necessários à recomposição do imóvel — não se confundem com deteriorações decorrentes do uso normal, nem se enquadram nas hipóteses de exclusão contratual da cobertura para danos hidráulicos e elétricos que não consistam em danos aparentes.
8. As fotografias contidas no laudo inicial e no laudo final permitem atestar a necessidade de reparo dos itens descritos no orçamento de ID 812222184, a exemplo do acesso da água da Caesb por constituir rede hidráulica aparente.
9. Apesar de o laudo descritivo da vistoria de saída não indicar o dano existente na lixeira, as fotos que acompanham o respectivo laudo denotam o dano no bem, não sendo a avaria decorrente de uso normal do imóvel.
10. Da mesma forma, as fotos iniciais não indicavam a existência de buracos nos tacos tampouco avarias expressivas no piso que, apesar de não ser novo, não se encontravam completamente danificado e com buracos. O mesmo se observa quanto à recuperação da cerâmica, piso da garagem, troca de fechadura na sala, remoção de porta, tomadas e fios expostos instalados pelos locatários.
11. A documentação existente nos autos é suficiente a amparar o pedido do autor, não sendo possível acolher a alegação da recorrente de ausência de documentos aptos a comprovar os danos alegados. Tampouco se trata de manutenção decorrente de uso regular do imóvel, mas de verdadeiros reparos por mau uso da coisa e, portanto, sujeitos a cobertura securitária contratada, porquanto os prejuízos foram causados pelos locatários.
12. A sentença não ignorou as limitações contratuais e valorou corretamente as provas existentes. A exigência de documentação complementar não pode obstar o direito ao ressarcimento quando comprovadas a comunicação à ré e quando há suficiência de provas a atestar a necessidade da cobertura contratada.
13. A existência de elementos probatórios de mau uso/uso anormal do imóvel pelos locatários impõe o ressarcimento dos gastos com a reforma do imóvel. A quantia arbitrada também se mostra correta diante do orçamento apresentado no ID 81222184.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.